Tribunal: TJPA
Processo: 0802288-59.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou a apelante pela prática do crime prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A legalidade das provas obtidas a partir do ingresso forçado no domicílio do apelante, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida. III. RAZÕES DE DECIDIR No presente caso, não foram demonstradas fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência do apelante, configurando-se a nulidade das provas obtidas por meio da violação do domicílio, bem como das provas dela derivadas, sendo a absolvição por insuficiência de provas, medida que se impõe, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, EM conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver a apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5º, XI; Lei n. 11.343/06, artigo 33, §4º; CPP, artigos 240, §1º e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral n. 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, REsp n. 1.983.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/08/2022; AgRg no HC n. 703.922/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 09/08/2022.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802288-59.2021.8.14.0009

APELANTE: NAELY BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou a apelante pela prática do crime prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A legalidade das provas obtidas a partir do ingresso forçado no domicílio do apelante, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões que justificassem a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No presente caso, não foram demonstradas fundadas razões que justificassem o ingresso dos policiais na residência do apelante, configurando-se a nulidade das provas obtidas por meio da violação do domicílio, bem como das provas dela derivadas, sendo a absolvição por insuficiência de provas, medida que se impõe,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, EM conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver a apelante
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF,
artigo 5º, XI;
Lei n. 11.343/06, artigo 33, §4º; CPP,
artigos 240, §1º e 386, VII
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 280; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021; STJ, REsp n. 1.983.504/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09/08/2022; AgRg no HC n. 703.922/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), j. 09/08/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Naely Barbosa de Oliveira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(cf. ID 17518296).

Nas razões recursais, a defesa requer a declaração de nulidade das provas colhidas com violação de domicílio e consequente
absolvição da apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 17518310).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 17518312)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (cf. ID 18456720).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

A defesa requer a declaração de nulidade das provas decorrentes de suposta violação do domicílio da ré, o que acarretaria sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5º, XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Pretório Excelso, guardião maior de nossa Carta Constitucional, a esse respeito, em repercussão geral (Tema de Repercussão Geral n. 280), afirmou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo, se e somente se, amparado em fundadas razões, ou seja: circunstâncias concretas do caso, devidamente justificadas, indicadoras de situação de flagrante delito naquele local.

Em 02/03/2021, quando do julgamento do HC 598.051/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, pormenorizou-se a necessidade de comprovação concernente à voluntariedade do dito consentimento do morador.

Feitas essas considerações, volto meus olhos aos autos.

Narra a denúncia que uma equipe da Polícia Civil realizava diligências com o fim de dar cumprimento ao mandado de prisão lavrado em face do nacional Joabe e, ao se aproximarem da residência deste, avistaram o Marcio da Silva Aviz que fugiu do local correndo. Resolveu-se pela perseguição de Marcio, conseguindo localizá-lo em uma residência em companhia da apelante, local em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos.

In casu,
constato não ser possível aferir fundadas razões para ação policial que culminou no ingresso na residência da ré, pois as circunstâncias anteriores não indicaram situação de flagrante delito que o justificasse.

Vale frisar que a ação se iniciou com diligência visando ao cumprimento de mandado de prisão temporária dirigida um terceiro (Joabe) que sequer figura como parte neste processo, tendo os policiais desviado o seu curso para perseguir Márcio (corréu absolvido) que correu ao avistá-los, culminando no ingresso e revista da residência da apelante que nada tinha a ver nem com o mandado e nem com a fuga de Márcio, sendo certo que ainda que a busca houvesse ocorrido na residência desse, não constituiria justa causa para o ingresso sem autorização, se desatrelada de outros elementos.

Reconhecer, pois, a ilicitude arguida em relação às provas derivadas de tal flagrante faz-se imprescindível na espécie, estando caracterizada a violação do artigo 240, § 1°, do CPP.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do art. 240, § 1°, do CPP, a busca domiciliar proceder-se-á quando fundadas razões a autorizem. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel.Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017). 3. No caso, o ingresso domiciliar foi baseado na fuga de indivíduos que a Polícia considerou suspeitos, para o interior da residência, quando avistaram a guarnição. 4. Não se tratava de perseguição imediata a alguém que havia acabado de cometer ilícito, mas sim de mera intuição, calcada na percepção de que os réus estavam em região onde ocorrem muitos roubos a residência. Na ocasião, aliás, da abordagem, não se sabia da existência das armas de fogo e dos documentos falsos, não visualizados previamente com os agentes. 5. O fato de os recorrentes, ao haverem avistado os policiais, terem corrido para o interior da residência não constitui uma situação justificadora do ingresso em domicílio, até porque esse comportamento pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estarem portando objetos ilícitos. 6. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação, é nula a prova derivada de conduta abusiva, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicílio e a apreensão dos referidos objetos. 7. Em processo penal de um Estado Democrático de Direito, os fins não justificam os meios, não se podendo legitimar a ação cometida por agentes públicos por aspectos aleatórios decorrentes da gravidade maior ou menor do crime descoberto. 8. Recurso especial provido para reconhecer a violação federal apontada e à falta de fundadas razões para o ingresso em domicílio, reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, à míngua de lastro probatório independente e não contaminado, absolver os réus. (REsp n. 1.983.504/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INFORMAÇÕES RECEBIDAS DE QUE O RÉU ESTAVA EM FUGA E ARMADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas mediante informação de que o acusado teria chegado à localidade, portando arma de fogo, o que levou os policiais a considerar delineada hipótese de flagrante delito, apto a autorizar a entrada no interior da residência onde o acusado se encontrava, não tendo sido realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de porte de arma de fogo. 3. Tendo a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. 4. Ademais, "caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de flagrante, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo" (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 703.922/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022)

Assim sendo, a entrada dos policiais na casa da apelante, sem mandado judicial, afrontou a norma constitucional correlata e "envenenou" os elementos probatórios dos autos.

Dessa forma, alternativa não há que não a de anular as provas obtidas ilicitamente no domicílio da ré, bem como as delas derivadas, como,
v.g.
, auto de apreensão, laudos periciais dos materiais apreendidos etc., os quais não poderão ser utilizadas para fins decisórios.

Nesse contexto, tendo em vista não restar nos autos elementos independentes que sejam suficientes para subsidiar uma condenação criminal, a absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para absolver a apelante por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que a ré seja posta imediatamente em liberdade,

se não estiver presa por outro motivo.

É o voto.

Belém, 10/09/2024